Tribunal: STF
Processo: Rcl 52560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.